Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720179-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RICARDO ROCHA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras (id. 66263329)[1] que, nos autos da ação cominatória no 0707836-53.2020.8.07.0020, promovida por RICARDO ROCHA DA SILVA, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na inicial, para determinar o bloqueio de R$ 12.340,00 (doze mil, trezentos e quarenta reais) em contas bancárias titularizadas pelas empresas rés. Eis o teor do decisum questionado: “(...) A parte autora narra ter realizado duas encomendas de moeda estrangeira junto à ré IEX CÂMBIO, totalizando o montante de R$ 12.340,00 para aquisição de 3.500 dólares. Afirma que, até a presente data, não recebeu o valor adquirido, com pagamento previsto para 31/03/2020 e que após reunião com os advogados da IEX e J&amp;B, foi informado de que o pagamento seria efetuado em 16.06.2020. Alega que as empresas, mais uma vez, não honraram com o avençado e não mais respondem suas ligações e e-mails. Alega que, mesmo após a reabertura das atividades dos shoppings, as lojas da IEX continuaram fechadas para atendimento ao público. Requer o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio judicial das contas das rés, no valor total de R$ 12.340,00, e o bloqueio de bens das rés nos sistemas RENAJUD e SREI. Custas recolhidas ID 66217411 - Pág. 1. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, verifico que o autor comprovou a realização de duas encomendas de moeda estrangeira na ré IEX CAMBIO, mediante o pagamento da quantia total de R$ R$ 12.340,00, consoante documentos de ID 66216690 - Pág. 1 e 66216690 - Pág. 2. Ele demonstrou, ainda, a existência de reclamações recentes contra as rés, informando descumprimento contratual e a manutenção de lojas fechadas mesmo após a reabertura dos shoppings (ID 66217395 - Pág. 5). Diante do quadro excepcional que se apresenta, é natural que todos encontrem dificuldades para o cumprimento de suas obrigações nos exatos termos contratados. E não seria diferente com as rés. No entanto, as reclamações dão conta de que as rés IEX e J&amp;B pararam de responder os e-mails encaminhados pelos clientes e não atendem mais aos telefonemas. Essa conduta causa estranheza, já que todas as empresas que foram obrigadas a fechar as portas estão disponibilizando canais eficientes de contato com os clientes, até porque precisam continuar desenvolvendo as suas atividades, na medida do possível. Ademais, após a reabertura dos shoppings, as lojas da IEX permaneceram fechadas. Portanto, há plausibilidade na tese do autor e, em cognição superficial, vislumbro o risco de as rés IEX e J&amp;B não cumprirem a obrigação de entregar os dólares - ou devolver o valor pago em moeda nacional -, ficando caracterizado o risco de ineficácia da pretensão de restituição. Ante o exposto, defiro em parte a tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial, via BACENJUD, do montante de R$ 12.340,00 nas contas bancárias de titularidade das rés. Indefiro o pedido de bloqueio de bens via sistema RENAJUD e SREI, sob pena de inviabilizar a atividade das empresas. Proceda-se ao bloqueio via BACENJUD. Aguarde-se resposta do sistema. (...)” Irresignada, a empresa ré interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 17285231, p. 1/17), argumenta, em suma: a) não ter sido beneficiária das transferências eletrônicas realizadas pela parte autora para aquisição de moeda estrangeira mediante entrega futura, sendo, assim, parte ilegítima para figurar na demanda; b) não existir, em relação a ela, risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da medida; c) ser descabida a medida de arresto em caráter liminar no processo de conhecimento, ante a inexistência de título executivo; d) não estarem demonstrados os requisitos atinentes, em cognição sumária, à responsabilidade civil; e) que a operação realizada entre a parte autora e a corré, IEX CÂMBIO, seria vedada pelo Banco Central do Brasil; e f) que os valores penhorados seriam essenciais ao exercício de sua atividade empresarial e, por isso, impenhoráveis. Entende que a decisão de primeiro grau estaria antecipando o julgamento de mérito e violando o contraditório, destacando que a mera existência de outros débitos e demandas judiciais não seriam circunstâncias suficientes para fazer prova de insolvência e, assim, embasar o deferimento de tutela de urgência. Sublinha que possui boa reputação no mercado de consumo, apresentando índices de satisfação elevados perante os seus clientes, e que, no atual cenário de pandemia, as suas atividades teriam sido afetadas, de modo que a manutenção da decisão agravada teria o condão de prejudicar ainda mais as suas operações. Assevera que o negócio jurídico descrito pelo autor/agravado estaria em desconformidade com as regulações setoriais e que, não figurando nos documentos apresentados em conjunto com a inicial, relativos à operação, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, o que, por si só, mitigaria a verossimilhança das alegações autorais. Sustenta que os valores havidos em suas contas bancárias estariam relacionados à sua própria atividade empresarial, “(...) já que são realizadas diariamente inúmeras operações de depósito e transferência de moeda nacional entre corretora e seus correspondentes, a fim de viabilizar a operação de compra e venda de moedas estrangeiras ao cliente final (...)” (p. 13), defendendo, assim, a sua impenhorabilidade, na forma do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, assinala que o bloqueio de valores em suas contas bancárias poderia colocá-la em situação de irregularidade perante o Banco Central, já que precisa manter valores de patrimônio líquido mínimos, em proporção às suas operações. Assim, acrescenta que, em caso de diminuição desse patrimônio de referência, precisaria reduzir as suas operações, e, consequentemente, o seu lucro, sendo possível, até mesmo, que isso possa levá-la à paralisação de suas atividades. Colaciona julgados em abono à sua tese e, ao final, requer a concessão de medida liminar “(...) para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora e consequentemente sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas (...)” (p. 16), pugnando, no mérito, por sua confirmação. Preparo (id. 17285239 e id. 17285241). É o relatório. Decido. De antemão, destaco que a decisão de primeiro grau não analisou questão relacionada à legitimidade passiva da parte ora agravante, razão pela qual, no tocante a esta questão, o seu recurso revela-se inadmissível por incorrer em violação ao duplo grau de jurisdição, podendo ensejar, desse modo, supressão de instância. Quanto às demais matérias, prima facie, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese, o agravante requer a concessão da medida liminar a fim de não ser alcançado pelos efeitos da decisão de primeiro grau, impedindo, assim, que sejam bloqueados valores em contas bancárias de sua titularidade. Em primeiro lugar, as questões levantadas no recurso atinentes à alegada irregularidade na venda de moeda estrangeira para entrega futura entre o autor e a corré IEX, bem como a ausência de vínculo jurídico entre esta e o agravante, precisam ser melhor esclarecidas e evidenciam a necessidade de dilação probatória para o fim almejado. Ademais, a despeito de suas alegações, o recurso não foi acompanhado de documentação que denote risco de grave dano ou de difícil reparação que justifique uma imediata intervenção deste órgão relator, não sendo constatados indícios mínimos de que, conforme a narrativa recursal, a empresa agravante estaria em vias de fechar lojas ou mesmo de adotar medidas mais severas para manter a sua regularidade junto ao Banco Central do Brasil. Oportuno registrar, ainda, que a decisão agravada limita-se a determinar o bloqueio de valores, não havendo determinação de transferência para conta judicial à disposição do Juízo recorrido, inexistindo, portanto, qualquer risco iminente de levantamento pela parte adversa ou de irreversibilidade da medida. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Incluam-se os demais corréus, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, no polo passivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos de origem. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora